Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. SUBSTITUIÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32% POR 74,60%. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, que se manifestou no sentido de acolher a impugnação ao laudo pericial para determinar que o perito retificasse os cálculos dos valores devidos pela ré, devendo abater o valor de Cr$ 696.407,81, devolvidos ao mutuário em 17/06/91 na operação no 90/00011-0, em decorrência de substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%. 1.1. Recurso aviado pela parte buscando a reforma da decisão a fim de que fosse afastada a pretensão do réu de dedução decorrente da Lei no 8.088/90, em relação à cédula no 90/00011-0.
2. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública no 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que: “(...) [o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28” e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) “[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”. 2.1. O art. 6o da Lei no 8.088/90 preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. 2.2. De acordo com a referida lei o mutuário teria a opção de substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola incidente em abril de 1990 de 84,32% para 74,60%. 2.3. Na hipótese, o perito indicou em seu laudo pericial que havia diferença após a substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN fixado em período idêntico (41,28%). Ocorre que na cédula de crédito no 90/00011-0 o expert identificou que em 17/06/91 haveria um crédito relativo ao emprego do art. 6o da Lei no 8.088/90, no valor de Cr$ 696.407,81. 2.4. Cabe ressaltar que o mencionado laudo utilizou como base, para identificar o valor de Cr$ 696.407,81, o demonstrativo apresentado pelo requerido, onde aparece a devolução realizada em benefício do mutuário. Entretanto, tal crédito não foi considerado nos cálculos do perito, que chegou ao valor devido na cédula de crédito no 90/00011-0, no importe de R$ 319.754,83. 2.5. O expert informou que apesar de ter identificado no demonstrativo do réu a devolução de valores segundo a Lei no 8.088/90, não foi viável o decote nos cálculos, tendo em vista que o acórdão objeto de liquidação não tratou sobre o abatimento, inexistindo provas no feito que servissem como base para tal. Isso porque, se era uma alteração contratual combinada entre as partes, deveria ter sido juntado no processo o aditivo contratual.
3. No REsp no 1.319.232, o Ministro Relator, se manifestou no seguinte sentido: “a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%”. 3.1. Além disso, a diminuição do índice de 84,32% para 74,60% teve aplicação na esfera administrativa pelo Banco do Brasil, ou seja, não houve pedido do mutuário acerca do assunto. 3.2. Dessa forma, o banco acabou por aplicar a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90. 3.3. O próprio STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp no 1.319.232/DF, entendeu que a atualização monetária pelo índice de 74,60%, segundo a Lei no 8.088/90, seria uma faculdade dos mutuários, que não a exerceram. A referida aplicação pelo Banco do Brasil do supracitado índice foi ilegal, já que deveria ter aplicado o índice de 41,28%. 3.4. Ainda de acordo com o julgamento dos embargos de declaração no REsp no 1.319.232: “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”. 3.5. Nesse sentido, havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira. 3.6. Portanto, deve haver a elaboração de novo laudo pelo expert conforme determinado na decisão atacada: “(...) abatendo nos cálculos do quantum debeatur da cédula n. 90/00011-0 o valor de Cr$ 696.407,81, devolvidos ao mutuário em 17/06/1991 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%.”
4. Agravo de instrumento improvido.